Tribunal: TJMT
Processo: 1018219-74.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018219-74.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (EMBARGANTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (REPRESENTANTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (EMBARGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), MARCOS ESTRELA SILVEIRA - CPF: 488.618.201-15 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ACOLHIDA – CERTIDÃO DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA – INDISPONIBILIDADE SUPERIOR A 60 MINUTOS – RESOLUÇÃO 185 DO CNJ – ÚLTIMO DIA DO PRAZO PRORROGADO PARA O PRÓXIMO DIA ÚTIL – OMISSÃO SANADA – APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – ALTERAÇÃO DO JULGADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Restando comprovada a ocorrência de indisponibilidade no sistema do PJE no último dia do prazo recursal, por período superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, entre 6h00 e 23h00, fica o prazo recursal prorrogado para o próximo dia útil seguinte, nos termos da Resolução 185 do CNJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1018219-74.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

EMBARGADO:

MARCO ANTONIO MARI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 176824675), que, a unanimidade, não conheceu do recurso da parte requerida, ora embargante, em razão da sua intempestividade, e deu parcial provimento ao recurso do requerente/embargado, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a embargante alega omissão no julgado, sob o argumento de que
“em que pese tenha entendido pelo não conhecimento do recurso de apelação sob a justificativa de ser ele intempestivo, omitiu-se quanto a informação trazida em sede de recurso acerca da certidão de indisponibilidade do sistema PJE gerada através sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), a qual possibilita a prorrogação dos prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade quando for superior a 60 minutos, nos termos do artigo 11, inciso I, da Resolução Nº 185/CNJ de 18/12/2013”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimentos dos aclaratórios para
“sanar a omissão constante do r. acórdão na medida em que não conhece do recurso de apelação interposto por esta embargante, afirmando ser o mesmo intempestivo, mesmo diante do pedido de aplicação do artigo 11, inciso I, da Resolução Nº 185/CNJ de 18/12/2013, o qual determina a prorrogação dos prazos, os quais vencerem em dias que ocorrerem indisponibilidade do sistema PJe, de modo que no caso dos autos, sendo reconhecida a indisponibilidade do sistema no dia 20/03/2023, data em que venceria o prazo desta embargante para interposição do recurso de apelação, com a prorrogação passou-se a ser o dia 21/03/2023”
(sic).

Requer, ainda, de maneira expressa, seja anulado o r. acórdão, designando nova pauta de julgamento em simultaneidade de ambos os recursos, e no mesmo ato, ainda vindica a retirada do processo da pauta virtual para fins de sustentação oral, nos termos da Portaria nº. 298/2020-PRES (Id. 178171156).

O embargado não ofereceu a manifestação nos autos.

Inicialmente, no tocante ao pedido de retirada do presente feito na sessão virtual dos dias 30/08 a 1º/09/2023, para fins de possibilitar ao causídico a realização de sustentação oral, desde logo
indefiro
o pleito, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ACOLHIDA – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA NÃO CONHECIDO – APELO DA PARTE AUTORA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – MULTA PENAL – PREVISÃO CONTRATUAL – CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela parte autora/apelada deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação. A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial, devendo ser majorado o quantum indenizatório, para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e aos precedentes desta Câmara. “Aplicada cláusula penal que prefixa indenização por atraso na entrega do imóvel em patamar razoável, equivalente ao locatício, é descabida a cumulação com lucros cessantes. Tema repetitivo nº. 970 do STJ.”

(TJ-MT 00156150220158110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)”

Para tanto, a embargante aponta que o vício de omissão reside no fato de que
o r. acórdão não conheceu do recurso de apelação interposto por esta embargante por ser intempestivo, entretanto,

havia
“pedido de aplicação do artigo 11, inciso I, da Resolução Nº 185/CNJ de 18/12/2013, o qual determina a prorrogação dos prazos, os quais vencerem em dias que ocorrerem indisponibilidade do sistema PJe, de modo que no caso dos autos, sendo reconhecida a indisponibilidade do sistema no dia 20/03/2023, data em que venceria o prazo desta embargante para interposição do recurso de apelação, com a prorrogação passou-se a ser o dia 21/03/2023”
(sic),

razão pela qual pugna pelo acolhimento dos embargos.

Pois bem. A insurgência recursal gira em torno de analisar se o recurso interposto pela ora embargante foi protocolado dentro do prazo legal, considerando a indisponibilidade do sistema PJE e os termos da Resolução 185/CNJ, de 18/12/2013, que assim dispõe:

“Art. 11. Os prazos que venceram no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art.8º, serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando:

I
– a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não,
se ocorrida entre 6h00 e 23h00
; ou

II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00”

§ 1º. As indisponibilidades ocorridas entre 0h00 e 6h00 dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito do caput.

§ 2º Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até as 24h00 do dia útil seguinte quando:

I – ocorrer indisponibilidade superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24 (vinte e quatro) horas do prazo; ou

II – ocorrer indisponibilidade nos 60 (sessenta) minutos do seu termino

§ 3ºA prorrogação de que trata este artigo será feita automaticamente pelo sistema PJE.”

Considerando os termos da supramencionada resolução, e com amparo na certidão acostada no Id. 165390627, de fato, houve a indisponibilização do sistema PJE na data de
20/03/2023 (último dia do prazo recursal), por período superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, entre 6h00 e 23h00
, o qual foi prorrogado para o próximo dia útil seguinte.

Desta forma, declaro sanada a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes ao julgado, pois em razão da
tempestividade
do recurso interposto pela embargante, este merece ser conhecido,
ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
, sendo que o preparo recursal foi recolhido no Id. 168300697, mostrando-se despicienda a anulação do acórdão para seu rejulgamento futuro, de modo que, neste ato, analiso as razões recursais respectivas, em prestígio aos princípios da cooperação, celeridade e duração razoável do processo.

Pois bem. Revisitando os autos, com relação ao apelo interposto pela requerida (
Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda
), ela alega em suas razões recursais que, embora o magistrado singular tenha entendido pelo cabimento da condenação em danos morais, ante o atraso na entrega do imóvel, tal indenização não se mostra nem justa e muito menos razoável.

Assevera que é entendimento pacífico do STJ que o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por danos morais, ante a inexistência de qualquer ato ilícito praticado passível de indenização, requerendo a aplicação da multa por litigância de má-fé.

Quanto a esses argumentos, entendo que a questão foi suficientemente dirimida no acórdão embargado quando da apreciação do recurso de apelação interposto pela parte autora/embargada, a qual alegou que o atraso na entrega do imóvel gera dano moral.

Assim, o entendimento exposto no acórdão foi no sentido de que o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável, configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é “
in re ipsa”
, inviabilizando-se, assim, o provimento do seu apelo, de modo que, a fim de se evitar tautologia desnecessária,
subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) A parte requerente/apelante defende que o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável configura violação de dever jurídico da Construtora, e o dano moral daí decorrente é in re ipsa, já a parte requerida/apelante justifica que o atraso na entrega do imóvel se deu por força maior, como escassez de mão de obra, crise econômica, enfrentamentos burocráticos com os órgãos municipais, dentre outros.

Ocorre que, o atraso na entrega do imóvel é decorrente do risco inerente à atividade exercida pela construtora, não podendo sob a alegação de força maior, eximir-se da sua responsabilidade em cumprir o previsto em contrato.

Assim, considerando o tempo de atraso na entrega do imóvel, bem como observada a ausência de excludentes da responsabilidade civil, resta caracterizado o dever de indenizar, pois a requerida falhou na prestação de seus serviços e deverá responder pelos danos causados, conforme caput, do art. 14, do CDC.

Isso porque, além do interesse econômico que envolve a causa, o interesse extrapatrimonial do comprador foi atingido pela conduta ilícita da requerida, uma vez que é incontroversa a frustração sofrida pelo autor em razão da morosidade na entrega do imóvel. Esse atraso incomum e injustificado não se trata de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração e angústia, ensejando a devida compensação.

(...)

Logo, o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável configura violação de dever jurídico da Construtora/apelante, e o dano moral daí decorrente é in re ipsa. (...)”

Quanto ao argumento de pedido de aplicação de multa por litigância de má-fe, sem razão a requerida/apelante, vez que não restou comprovada a má-fé da parte autora/recorrida.

Desta forma, em razão do acolhimento dos presentes embargos com a consequente apreciação do recurso de apelação interposto pela requerida/apelante/embargante, resta alterado o resultado do acórdão para os seguintes termos:

“Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do requerente, para majorar o quantum indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais), e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida e,
via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela parte requerida para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.”

Diante do exposto,
ACOLHO OS DECLARATÓRIOS com efeitos infringentes
, para alterar o resultado do julgamento nos termos da fundamentação supra, a fim de se conhecer do recurso interposto pela ora embargante
Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda
., em razão da sua tempestividade, e, por conseguinte,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Por fim
,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela parte requerida para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023